Tribunal: TJBA
Processo: 0553588-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553588-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDA CARNEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TIAGO CACIM D ERRICO, RAFAELA CARNEIRO DOS SANTOS, RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: SIND DOS EMPREGADOS COMERCIO DA CIDADE DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA, RAFAELA CARNEIRO DOS SANTOS, TIAGO CACIM D ERRICO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
0553588-56.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante SIND DOS EMPREGADOS COMERCIO DA CIDADE DO SALVADOR e como embargada GILDA CARNEIRO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)